Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-82.2024.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-82.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCIANA TEMPONI DE MOURA BARBOSA - CPF: 046.004.061-84 (APELADO), B. H. T. B. - CPF: 111.436.441-07 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), B. A. T. B. - CPF: 080.317.491-83 (APELADO), LUCIANA TEMPONI DE MOURA BARBOSA - CPF: 046.004.061-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO(S):

B. H. T. B
.
e
B. A. T. B

– menor
es
impúbere
s
, representad
os
por sua genitora
Luciana
Temponi
De Moura Barbosa
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 35 HORAS. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA.
INCOMPROVADO. FORTUITO INTERNO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
S
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO.
CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo superior a 35 horas, motivado por readequação da malha aérea, determinando o pagamento de R$ 7.000,00 a cada um dos autores, menores impúberes.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a readequação da malha aérea constitui excludente de responsabilidade da companhia aérea;

(
ii
) saber se o atraso de mais de 35 horas configura dano moral indenizável;

e (
iii
) saber se o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido por suposta excessividade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de alteração da malha aérea como causa do atraso não se reveste de força maior, tratando-se de fortuito interno inerente à atividade aérea, incapaz de elidir a responsabilidade da
transportadora.

4. Configurada a falha na prestação do serviço, diante do atraso substancial e da ausência de prova robusta da origem do evento danoso,
impõe-se dever de indenizar.

5. O dano moral, no caso, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando a condição de menores impúberes dos autores
e o expressivo período de espera.

6. O montante fixado na origem, de R$ 7.000,00 para cada autor, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, observados os parâmetros jurisprudenciais da Corte.

I
V
.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alteração da malha aérea que resulte em atraso superior a 35 horas, sem comprovação de notificação prévia ou de caso fortuito externo, configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva da
companhia aérea.

2. O atraso substancial em voo contratado, quando não justificado por causa externa comprovada e acompanhado de prejuízo relevante, especialmente no caso de passageiros menores, autoriza a condenação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186, 927 e 737; CDC,
arts
. 14, caput e §3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 18.02.2016; TJMT,
ApCiv
1012800-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira,
j. 18.06.2024;
ApCiv
1012048-65.2023.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GOL Linhas Aéreas S.A
., ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
B. H. T. B. e B. A. T. B. — menores impúberes,
representad
o
s por sua genitora, Luciana
Temponi
de Moura Barbosa, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, a fim de
condenar
a requerida
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos Autores
,que deverá ser
corrigido monetariamente
pelo
IPCA/IBGE
(art. 389,
parág
. único, CC) a partir desta data (Súmula 362, do STJ),e acrescido de
juros de mora
pela taxa
SELIC
(art. 406, § 1º, CC), a partir da data do ato ilícito (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54, do STJ).
Conforme determinado pela Lei n.º 14.905/2024, dataxa
SELIC
deverá ser deduzido o índice de correção monetária do
IPCA/IBGE
no período de atualização monetária em que os dois índices incidirem simultaneamente
.

Outrossim,
julgo extinto
o presente feito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
(...)”
[
grifo original
]

Em suas razões recursais a parte recorrente (ID. 2
69020444
) invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Recurso tempestivo e
as
custas
foram devidamente
recolhidas

(ID
269699780
).

Apesar de regularmente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões

(ID.
2
69021751
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção do
decisum
fustigado e consequente desprovimento do recurso interposto
.

(ID.
281598387
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO(S):

B. H. T. B
.
e
B. A. T. B

– menor
es
impúbere
s
, representad
os
por sua genitora
Luciana
Temponi
De Moura Barbosa
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por B. H. T. B. e B. A. T. B., menores impúberes, representados por sua genitora, Luciana
Temponi
de Moura Barbosa.

Na origem, a parte autora narra que sofreu atraso em voo contratado, que ultrapassou 35 (trinta e cinco) horas, o que teria ocasionado diversos transtornos.

O juízo
a quo
, ao final da instrução, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação dos serviços e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no
importe
de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais,
a empresa aérea sustenta a ausência de dever de indenizar, ao argumento de que o atraso na chegada ao destino, em decorrência de readequação da malha aérea, não configura dano moral.

Alega, ainda, que prestou a devida assistência material aos passageiros, com fornecimento de hospedagem e alimentação, pleiteando, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, a fim de que seja observado o princípio da razoabilidade e os parâmetros usualmente adotados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, os Apelados defendem a manutenção da sentença, sustentando que restou devidamente caracterizada a falha na prestação dos serviços, diante do atraso de aproximadamente 35 (trinta e cinco) horas na chegada ao destino, ocasionado pela readequação da malha aérea. Alegam, ainda, que o
quantum
indenizatório fixado é compatível com a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo Apelante.

Da ausência de conduta ilícita. Da excludente de responsabilidade.

Ressai dos autos que
os recorridos
B. H. T. B. e B. A. T. B. — menores impúberes, representad
o
s por sua genitora, Luciana
Temponi
de Moura Barbosa

— ajuizaram ação de indenização por danos morais em desfavor de GOL Linhas Aéreas.

Alegaram, em síntese, que adquiriram passagens aéreas para o trecho Recife/PE – Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, para o dia 04/12/2023.

Contudo, o voo de conexão foi cancelado, sendo os passageiros reacomodados em outro voo no dia seguinte, o que ocasionou atraso superior a
35
(
trinta e cinco
) horas.

A companhia aérea recorrente afirma que o atraso se deu em razão da necessidade de readequação da malha aérea e que tal atraso não possui o condão de ensejar abalo moral indenizável.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para 12/03/2023, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/1986), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, é imprescindível que a parte recorrida comprove o alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da apelante comprovar suas alegações quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme determina o art. 373 e seus incisos do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“
Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso, a empresa apelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a necessidade de readequação da malha aérea, fator, segundo a parte, excludente de responsabilidade da apelante.

A situação posta em análise é a seguinte: o voo originalmente contratado saiu de Recife/PE, com conexão em Brasília/DF e
destino final
em Cuiabá/MT, com chegada programada para as 22h15 do dia 04/12/2023. Todavia, em razão da falha na prestação do serviço pela companhia aérea, a chegada ao destino ocorreu somente às 10h do dia 06/12/2023, resultando, portanto, em um retardamento de aproximadamente 35 (trinta e cinco) horas em relação ao horário programado.

Nessa quadra, embora a companhia aérea alegue que a modificação do voo se deu em virtude de "alteração da malha aérea", inexiste qualquer prova de que a referida alteração tenha sido noticiada com a antecedência legalmente prevista.

De outro lado, conforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Tais hipóteses caracterizam o chamado fortuito interno, o qual é incapaz de afastar o dever de indenizar, pois corresponde a circunstância
previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, não elidindo a responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços.

Apesar dos argumentos da apelante acerca da ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, trouxe como prova apenas
“prints”
de telas sistêmicas, que não se mostram suficientes para comprovar suas alegações de que o atraso decorreu da alteração da malha aeroviária.

Como mencionado, a apelante não produziu prova a respeito da origem do atraso, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo contratado e o atraso de mais de 35 (trinta e cinco) horas.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3º e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3ºO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
.

Nesse sentido, é como já entendeu esta
Eg
. Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
A alteração de malha aérea é
fortuita interno
decorrente de remanejamento que atende exclusivamente aos interesses do fornecedor, não afastando o fato do serviço cuja responsabilidade é objetiva. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
(N.U 1012800-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

Assim, escorreito o reconhecimento da responsabilidade d
a empresa aérea recorrente
na forma
esposada na
sentença recorrida.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Por consequência dos fundamentos acima expostos, e considerando a demonstração do nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante — que deixou de prestar o serviço de transporte na forma contratada — e o dano experimentado pelos menores impúberes, que tiveram sua chegada retardada em aproximadamente
35 (trinta e cinco) horas
, constata-se que a empresa aérea não agiu no exercício regular de direito, razão pela qual se impõe o dever de indenizar os danos morais suportados.

Cumpre destacar, ainda, que os fatos narrados na inicial não se caracterizam como meros dissabores do cotidiano, ante a sua gravidade e repercussão.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento consolidado na jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

D
a redução d
o quantum indenizatório arbitrado.

Restando configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, passo à análise do quantum indenizatório arbitrado.

É sabido que a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios
que não impliquem o enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento, na doutrina e na jurisprudência pátrias, de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória.

A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio; e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em apreço, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais de cada parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

A propósito, o referido montante se coaduna com os valores usualmente arbitrados por este Egrégio Sodalício em julgados idênticos, que restaram assim ementados:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Tese de julgamento: Em cancelamentos unilaterais de voo sem prova de força maior, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo a reparação por danos morais proporcional à extensão do
prejuízo.(...)
”

(N.U 1012048-65.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 17/11/2024)
[
grifo
nosso
]
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – READEQUAÇÃO EM VOO DIVERSO DO CONTRATO – VOO COM CONEXÃO E NECESSIDADE DE PERNOITE – SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, todavia, o quantum arbitrado se mostra além do razoável, sendo necessária
a
sua redução.”

(N.U 1006931-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 23/12/2024)
[
grifo
nosso
]
.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
FORTUITO INTERNO. PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS AUTORES. EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO. AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CHEGADA AO
DESTINO FINAL
COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 1003672-90.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE DEZESSEIS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.”

(N.U 1023172-23.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025